Tribunal: STF
Processo: ARE 1603238
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 339 da Repercussão Geral. 

A agravante alega que houve o prequestionamento e sustenta que,  “embora equivocada, a argumentação do v. Acórdão gira toda em torno da questão da competência. Evidente, portanto, que o conteúdo do art. 109, I, da CF, foi objeto de debate pelo Tribunal local” (doc. 86, p. 8).

Argui também que há pontos que não foram fundamentados, defendendo a violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

Inicialmente, observo que o Tribunal de origem seguiu a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à definição da justiça competente para julgar o caso. Nesse sentido: 

Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência da Justiça Federal. Reexame fático-probatório. Enunciados nº 279 e nº 287 das Súmulas do STF. Negativa de provimento do Agravo regimental. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo o reconhecimento da competência da Justiça comum. 2. A parte agravante sustenta a existência de interesse da ANTT, do DNIT e da União na lide, o que, em sua visão, atrairia a competência da Justiça Federal, e alega que a questão não demandaria reexame de fatos e provas. 3. A decisão monocrática agravada, confirmando o entendimento da Corte de origem, afastou a competência da Justiça Federal, sob o fundamento de ausência de manifestação de interesse das entidades federais e da necessidade de reexame do quadro probatório para rever tal conclusão. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de interesse de entidades federais (ANTT, DNIT e União) na lide é suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal e se a revisão dessa conclusão demanda o reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada assentou que a ANTT, o DNIT e a União manifestaram ausência de interesse na ação, que nenhuma das pessoas jurídicas elencadas no art. 109 da Constituição da República integra os autos e que a controvérsia não se refere ao domínio do bem, mas, sim, à posse irregular, circunstâncias que afastam a competência da Justiça Federal. 6. A alteração do entendimento da Corte de origem, no sentido de reconhecer o interesse das autarquias reguladoras e, consequentemente, a competência da Justiça Federal, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 7. É descabido, em sede extraordinária, acolher argumentos baseados em legislação infraconstitucional, como a Lei nº 11.483, de 2007, uma vez que a eventual ofensa à Constituição seria indireta, inviabilizando o recurso. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a mera alegação de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal, sendo indispensável a prévia manifestação do ente público federal. 9. Os argumentos apresentados no agravo regimental consistem essencialmente na reiteração de teses já analisadas e refutadas pela decisão agravada, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 10. Em casos de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 11. Negado provimento ao agravo regimental. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição a interposição de qualquer outro recurso (ressalvada a Fazenda Pública e o beneficiário da gratuidade judicial, que realizarão o pagamento ao final). _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 109, inc. I; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Enunciado nº 279 da Súmula; STF, Enunciado nº 287 da Súmula; STF, Tema nº 35 do ementário da Repercussão Geral; STF, ARE nº 1.304.349-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021; STF, RE nº 1.222.139/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2019; STF, ARE nº 1.008.733-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2017; STF, AI nº 727.779-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 16/12/2008; STF, ARE nº 1.528.411/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/12/2024; STF, ARE nº 1.529.738/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 16/12/2024; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020 (ARE 1.582.770 AgR/CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11/3/2026).

Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional. Ação de reintegração de posse. Invasão de faixa de domínio destinada a exploração de atividade ferroviária mediante concessão do poder público. DNIT e ANTT. Ausência de interesse. Competência da Justiça Estadual. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 /STF. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (RE 1.535.547 AgR/RN,  Rel.  Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/4/2025).

Quanto à alegação de deficiência na fundamentação, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu neste caso.

Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF –, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator